Tribunal: TJSP
Processo: 1003730-85.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de repactuação de dívidas. Sentença de parcial procedência para condenar a parte requerida a limitar as parcelas mensais oriundas de descontos em folha de pagamento para o patamar de 30% dos vencimentos líquidos da autora. Insurgência do Banco Master S/A quanto à possibilidade de desconto de margem consignável em 15%. Inadmissibilidade. Jurisprudência consolidou-se no sentido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de repactuação de dívidas. Sentença de parcial procedência para condenar a parte requerida a limitar as parcelas mensais oriundas de descontos em folha de pagamento para o patamar de 30% dos vencimentos líquidos da autora. Insurgência do Banco Master S/A quanto à possibilidade de desconto de margem consignável em 15%. Inadmissibilidade. Jurisprudência consolidou-se no sentido de limitar a 30% dos rendimentos líquidos do consumidor os descontos para pagamento de empréstimos, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.